Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE PÚBLICO. IRREGULAIDADES NO AMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. PRESENÇA DE FATOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MEDIDA CAUTELAR. DECISAO MANTIDA.

1. Na forma do art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, defere-se ao juiz a possibilidade de afastar o “agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.”. 1.1. Este afastamento somente pode ser deferido em situações excepcionais, quando restar evidenciado, de forma incontroversa, que o comportamento do agente, no exercício de suas funções, possa comprometer a instrução do processo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Na situação em comento, as provas preliminares produzidas no bojo de procedimento investigativo no âmbito do Ministério Público evidenciaram que o agravante, no exercício da função de uma chefia na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, utilizava-se do seu cargo para coagir servidores e utilizar-se de mão de obra de internos em proveito próprio, em especial para operar comércio dentro do estabelecimento prisional mediante retribuição pecuniária. 2.1. O atual cargo ocupado pelo agravante está inserido na estrutura da Secretaria de Administração penitenciária e, como afirmado pelo próprio agravante, em sua peça inicial, há situação em que visita obras. 2.2. Portanto, há elementos concretos que justificam o afastamento cautelar do recorrente, consubstanciado no comportamento do agente público que importa efetiva ameaça à instrução do processo, devendo, assim, ser mantida a decisão de origem.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.